Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707932-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CANDIDO DE CARVALHO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702424-10.2021.8.07.0020, em que contende com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. O agravante peticiona no ID 25530004 pedindo concessão de medida cautelar para que seja autorizada a realização de cirurgia cardíaca. Decido. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante noticia que possui saúde debilitada, é submetido diariamente as sessões de hemodiálise semanais para sobreviver. Além disso, demonstra estar com grave lesão na “artéria descente anterior” do coração com comprometimento de 80% da artéria coronária (ID 25530007 e 25530008). Em razão disso, estava marcada uma cirurgia do coração em 11.05.2021 às 9:30 para a realização de “angioplastia coronaria com implante de stent farmacológico em lesão severa de artéria coronária descendente anterior”. A operadora do plano de saúde, ora agravada, negou a realização da cirurgia de urgência, sob a alegação de que às parcelas do plano de saúde estaria com pagamento em aberto (ID 25530006). Todavia, na decisão de ID 24272277 foi deferido o pedido liminar para afastar o reajuste dos valores do plano de saúde, mantendo o valor da mensalidade de R$ 1.808,37 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), até o julgamento de mérito do recurso. Além disso, o agravado logrou demonstrar que vem realizando os depósitos das parcelas em juízo na data do vencimento, conforme comprovantes de ID 25531174 e 25531175. Assim, num juízo de cognição sumária, diante da supremacia do bem jurídico protegido (vida) e do perigo de dano irreversível do agravante que poderá ter o quadro de saúde agravado, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que, em 48 h (quarenta e oito) horas, vencifda a tramitação burocrática, autorize ao autor a realização da cirurgia de “angioplastia coronaria com implante de stent farmacológico em lesão severa de artéria coronária descendente anterior” e demais procedimentos, e que não sejam suspensas a realização sessões de hemodiálise, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do artigo 537, §4o, do CPC. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator